Tribunal: TJDFT
Processo: 0733744-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito. Recurso do réu visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Acidente de veículo. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Em face do que dispõe o art. 6o. da Lei n. 9.099/1995, o juiz pode fixar o valor devido segundo o seu prudente critério, sendo, pois, desnecessária a realização de perícia para apuração do valor dos prejuízos materiais, com o que se afasta a alegação de complexidade e se firma a competência do juizado especial para processar e julgar o feito. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Dinâmica do acidente. Colisão Traseira. O art. 28 do Código de Trânsito presume a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega a frente (Acórdão n.1058714, 07018222820168070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). O autor encontrava-se parado em sinal de trânsito, na EPIA (Estrada Parque Indústria e Abastecimento), quando foi abalroado pelo veículo do réu, em sua traseira. O réu não impugna a ocorrência dos fatos, os quais são corroborados pelas mensagens de WhatsApp (id 29793993), pelas imagens (id 29793989) e pelo boletim de ocorrência (id 29793988). A culpa do acidente, portanto, recai sobre o autor.
5 – Danos Materiais. As imagens de id 29793989 demonstram que o veículo do autor sofreu amassados em sua traseira, importando em avarias na carcaça traseira do automóvel, bem como na porta do bagageiro. O autor apresentou três orçamentos (id 29793990 a 29793992), o menor deles no valor de R$ 5.360,42, que expressa o prejuízo material decorrente da colisão. O réu apresenta um único orçamento, feito à mão, genérico, indicando “serviço de lanternagem e pintura da tampa e para-choque traseiro” pelo valor de R$800,00. Não há idoneidade suficiente neste documento para a formação da convicção do julgador nem outra prova que respalde as alegações do réu. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

F